Tribunal: TJDFT
Processo: 0711150-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELACAO CIVEL. ACAO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS. ENERGIA ELETRICA. DANO EM EQUIPAMENTOS. CDC. ONUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENCIA. SENTENCA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 37, § 6o, da CF e do artigo 14 do CDC, aplicável a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, e objetiva a responsabilidade da empresa fornecedora de serviço público de energia elétrica pelos danos que der causa.

2. Aplicam-se também as regulamentações da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autarquia criada para regular o setor elétrico brasileiro, em especial o PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional) - Modulo 9, que estabelece os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras na análise de processos de ressarcimento de danos elétricos.

3. Embora o magistrado não esteja vinculado ao laudo pericial judicial, as conclusões desse devem prevalecer quando não elididas por outros elementos de prova.

4. O estudo pericial concluiu, pela análise de elementos de segurança existentes na data do infortúnio, que as avarias nos equipamentos não foram causadas por oscilações da rede elétrica.

5. Comprovada a existência de excludente de responsabilidade do artigo 14, § 3o, do CDC, do artigo 393 do CC/02 e dos artigos 205 e 210 da Resolução ANEEL no 414/2010, não se mostra configurada a falha na prestação do serviço, a afastar o dever de indenizar.

6. Apelação conhecida e não provida.